Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736731-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FÁBIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES, LANCE 7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FÁBIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES e LANCE 7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0753550-54.2024.8.07.0001, deixou de apreciar a impugnação à penhora do imóvel feita pela parte executada em virtude de sua intempestividade. Sustentam que a impugnação apresentada não versaria sobre o mérito da dívida, mas sobre a validade e utilidade do ato de constrição. Alegam que o imóvel penhorado estaria alienado fiduciariamente, sendo a penhora inútil e excessivamente onerosa, nos termos dos artigos 836 e 805 do CPC. Sustentam que tais matérias — inutilidade do ato executivo e impenhorabilidade — seriam de ordem pública, não sujeitas à preclusão, podendo ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Alegam que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Postulam pelo conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento com a reforma da decisão combatida para afastar a intempestividade e terminar o retorno dos autos à origem para que seja analisado o mérito da impugnação. Preparo recolhido (ID 75704623). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 246268303 da origem): Deixo de apreciar a impugnação à penhora do imóvel feita pela parte executada na petição ID 245444380, pois é intempestiva. Saliento que não houve, neste processo, a penhora de verba salarial ou de faturamento. Aguarde-se o transcurso do prazo de 15 dias para a parte executada manifestar-se acerca de eventual incorreção nas penhoras ID 243545547 e ID 245366767, devendo ser observado que o termo inicial é o dia 06/08/2025. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para juntar aos autos cópia integral da carta precatória de avaliação do imóvel, ficando desde já ciente de que o silêncio poderá ser compreendido como desistência em relação à penhora. Como se vê do teor das razões recursais apresentadas, a irresignação da parte agravante reside exclusivamente no não conhecimento pelo Juízo de origem da impugnação à penhora do imóvel. Em análise à impugnação de ID 245444380 da origem apresentada pela parte agravante, no que se refere ao imóvel penhorado, observo que houve alegação de inutilidade da penhora em virtude de o imóvel estar alienado fiduciariamente, bem como de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. A decisão de ID 228756894 dos autos de origem deferiu a penhora sobre o imóvel de matrícula no 26.529 registrado no 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa/GO, de propriedade do executado Fábio José de Souza Rodrigues. No caso dos autos, o Juízo a quo deixou de analisar a impugnação apresentada sob o fundamento de ser intempestiva. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A alegação de impenhorabilidade do bem de família trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento, não sujeitando-se à preclusão temporal, desde que alegada até a arrematação do imóvel. Confira-se o entendimento do STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE MAS NÃO PROVIDO. 1.A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que de o tema referente à impenhorabilidade do bem de família, por ser considerado de ordem pública, pode ser suscitado a qualquer momento. No entanto, após a assinatura do auto de arrematação, conforme na hipótese dos autos, esta se torna ato perfeita, acabada e irretratável, a teor do art. 903 do NCPC, o que acarreta a preclusão e atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.858.717/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) (grifei) DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de embargos à execução, em que se discute a impenhorabilidade de bem de família. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada em razão de dívidas do espólio, considerando a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990. 4. A possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive por simples petição, nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. III. Razões de decidir 5. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 6. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros, conforme entendimento do Tribunal de origem. 7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. 2. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, art. 525.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.698.204/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1.6.2020; STJ, REsp n. 1.604.422/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24.8.2021. (AgInt no AREsp n. 2.753.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) (grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. A arguição de impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que antes da alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. 2. "A arrematação perfeita, acabada e irretratável decorre da assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos moldes do disposto no art. 903, caput, do CPC/2015, e caracteriza título de propriedade em favor do arrematante, independentemente da expedição da carta de arrematação, que apenas marca o término da expropriação forçada para que a transferência do domínio do imóvel se perfectibilize com o registro da alienação no Registro de Imóveis [...] A ausência do registro imobiliário destinado à transferência da propriedade só irradia efeitos em face de terceiros" (CC n. 194.154/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 22/9/2023). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.652.540/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (grifei) Nesse sentido, também entende esta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE ALEGADA POR TERCEIRO SIMPLES PETIÇÃO. CONSTRIÇÃO DITA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação à penhora apresentada, em simples petição juntada aos autos do cumprimento de sentença, pela ex-cônjuge do devedor/executado, que alegou a impenhorabilidade de bem de família, isso porque adequado seria a oposição de embargos de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a viabilidade processual de ser arguida, por quem não figura como parte devedora em procedimento executivo, mas se qualifica como terceiro interessado, via simples petição juntada aos autos, a impenhorabilidade de imóvel residencial indicado como bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É matéria de ordem pública a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família, motivo pelo qual não se submete ao instituto da preclusão enquanto não concluído o processo executivo pela consumação da arrematação do imóvel. Assim, pode ser arguida e demonstrada a qualquer tempo e por qualquer meio processual idôneo, o que torna inexigível que a alegação de existência de bem de família, por quem se afirme terceiro interessado, se faça somente via embargos de terceiro. A importância do tema atinente à natureza jurídica do imóvel sobre que ordenada a penhora torna admissível a alegação de impenhorabilidade do bem de família via simples petição juntada aos autos do procedimento executivo. Precedentes. IV.DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.015, p.u.; art. 833, inc. IV e X; art. 854, § 3o. L. 8.009/90 art. 1o; art. 5o. CF/1988 art. 5o, inc. XXII; art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJDFT: Acórdão 1626847, 0726187-66.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022. (Acórdão 2031489, 0701602-42.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) (grifei) EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL, OS QUAIS O DEVEDOR DETÉM EM RAZÂO DE CONTRATO DE ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. ART. 5o DA LEI N. 8.009/90. RECURSO PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede o agravante requer seja cancelada a penhora do imóvel, uma vez se tratar de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos é se verificar acerca da impenhorabilidade do bem indicado como sendo de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” 4. Em complemento, a Súmula 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 4.1. Neste sentido: “(...) basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Teses de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no. 8009/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07059521020248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024. (Acórdão 2028257, 0720514-87.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) (grifei) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bem imóvel Bem de família. Matéria de ordem pública. Preclusão. Não ocorrência. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de cumprimento de sentença, a qual negou o pedido de reconsideração e manteve a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante/executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a impugnação à penhora do imóvel apresentada pela executada merece acolhimento para reconhecer o imóvel penhorado como bem de família. III.Razões de decidir 3. No caso em comento, verifica-se que a impugnação da penhora sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família foi apresentada ainda dentro do prazo estabelecido pelo juízo e, que, na oportunidade, a parte trouxe comprovação, por meio de sua declaração de imposto de renda, de que não possui outro bem imóvel. Após a rejeição da impugnação pelo juízo de origem, a executada acrescentou aos autos certidões dos cartórios extrajudiciais de registros de imóveis do Distrito Federal o que merecia reconhecimento segundo entendimento exposto. Ademais, não houve comprovação de que a parte possua outro bem imóvel para justificar a rejeição da impugnação à penhora. 4. O fato é que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). _____________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012. (Acórdão 1954158, 0724630-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (grifei) No caso sob análise, observa-se que ainda não houve a arrematação do imóvel penhorado, razão pela qual ainda é possível que seja suscitada a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não se mostra acertada, portanto, a decisão judicial que deixou de analisar tal alegação sob o fundamento de intempestividade (preclusão temporal). Necessário, assim, oportunamente, o retorno dos autos à origem para que analise a tese de impenhorabilidade do bem de família suscitada pelo agravante. Já com relação às alegações de inutilidade da penhora em virtude de o imóvel estar alienado fiduciariamente e de execução excessivamente onerosa, o art. 917, § 1o do CPC estabelece que a parte executada possui o prazo de 15 dias para apresentar sua impugnação, contado da ciência do ato. Como se vê do retorno do AR de ID 230938296 da origem, o executado Fábio tomou ciência da penhora em 19/3/2025, contudo, apresentou sua impugnação somente 7/8/2025, ou seja, muito após o transcurso do prazo legal para tanto. Assim, correta a decisão do Juízo de origem em relação ao não conhecimento das alegações de inutilidade da penhora e de onerosidade excessiva em virtude da intempestividade. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo parcialmente presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente na possibilidade de o imóvel ser expropriado sem que seja analisada a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, tão somente para suspender qualquer ato expropriatório do imóvel penhorado de matrícula no 26.529, registrado no 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa/GO, até o julgamento final deste Agravo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025 14:37:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador